Tribunal: TJPA
Processo: 0811771-33.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811771-33.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE AFONSO DE BARROS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA E CORROBORATIVA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por José Afonso de Barros Júnior contra sentença condenatória proferida pela 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, §3º, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando nulidade do reconhecimento pessoal, realizado sem observância ao art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal do réu realizado na fase inquisitorial, à luz do art. 226 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da detração penal na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado em sede policial não é, por si só, suficiente para fundamentar uma condenação, devendo ser corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, a condenação do réu baseou-se em depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, além da confissão do próprio acusado, afastando eventual nulidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que eventual inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando há outros elementos probatórios autônomos que sustentam a condenação.

5. A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme preceitua o art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), não podendo ser analisada em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase policial não gera nulidade da condenação quando há prova testemunhal idônea e corroborativa produzida em juízo. 2. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §3º; CPP, art. 226; LEP, art. 66, III, "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR
, condenado pela prática de roubo, tipificado no artigo 157, §3º, do Código Penal. A sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Belém/PA fixou
a pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Conforme narrado na exordial acusatória (ID 19903786):

“(...) no dia 13/06/2023, por volta das 13h40min, o Policial Militar Thiago Barbosa Teixeira, junto de sua guarnição, foram acionados via CIOP e comunicados do roubo de um carro em um posto de combustível.

2. Os policiais fizeram diligencias até o bairro da Marambaia, onde lá encontraram o veículo roubado, placa OFN 2946, GM Meriva Collection, cor cinza, e fizeram o cerco. O denunciado José Afonso de Barros Junior, que estava na direção do carro, ainda tentou fugir do local, mas acabou colidindo com o carro na entrada do Conjunto Costa e Silva, na Av. Pedro Álvares Cabral.

3. A vítima Francisco de Assis Sena Pinheiro, em sede policial, declarou que chegou ao Posto HANNA, na Av. Pedro Álvares Cabral, quando estacionou seu carro para ser abastecido ao lado de uma bomba de combustível. O frentista pediu então para que ele estacionasse perto de outra bomba de combustível e que esta iria abastecer seu carro.

4. Neste momento, a vítima fez o que lhe foi pedido e percebeu que havia uma motocicleta vermelha nesta respectiva bomba de combustível, onde um rapaz abastecia a moto. Em seguida, o Sr. Francisco apenas escutou disparos de arma de fogo e, por isso, acabou abandonando seu veículo com a chave na ignição.

5. Viu o momento em que o denunciado, que abastecia sua moto, abandonou a motocicleta e entrou em seu carro, indo em direção a Av. Pedro Álvares Cabral. Foi subtraído da vítima Francisco seu veículo Chevrolet Meriva Cinza, placa OFN 2946, como também um celular A3, cor preta, número (91) 99614-3176. Logo em seguida, o Sr. Francisco Pinheiro pediu o apoio da polícia militar, tendo sido informado que o denunciado já havia sido preso no bairro da Marambaia”.

Em
razões recursais
(ID19903912), a defesa de pleiteia pela
absolvição
do réu, alegando
violação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
, referente ao
reconhecimento de pessoas
. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação da detração penal
, a fim de que seja descontado o tempo de prisão provisória.

Em
contrarrazões
(ID 19903928), o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
do recurso de apelação interposto, e no mérito, pelo seu
total improvimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(ID 22335357), o Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
manifesta-se pelo
conhecimento
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso
.

1. DA NULIDADE EM FACE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS.

O recorrente, por meio de sua defesa, requereu a nulidade probatória do reconhecimento de pessoas, alegando que este foi realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão. Explico.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARESDA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“
no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado em sede inquisitorial. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima
Tiago Cesar Ramos Figueiredo
, que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu, o qual em juízo alegou:

“Que o Sr. Francisco chegou no posto para abastecer e só tinha uma bomba funcionando, por isso pediu que ele colocasse o carro na única bomba que tinha combustível. Na sequência, a moto vermelha chegou e parou na bomba errada para abastecer e também fez sinal para que o motoqueiro se dirigisse à única bomba que tinha combustível. Que estava no computador programando a bomba e foi ajudar o frentista Lucas, pois ele estava abastecendo sozinho. Que iniciou o abastecimento de uma outra moto, enquanto o acusado ainda estava na fila. Que então o acusado subtraiu o dinheiro de Lucas e seguiu em sua direção. Diante da ação, sem impulso foi o de segurar na arma do assaltante, o que levou ele a efetuar os tiros. Que o acusado tentou subir em sua moto, mas não conseguiu fugir nela, razão pela qual entrou no carro de Francisco, fugindo para a Marambaia. Que já fez duas cirurgias e ainda está programado para fazer uma terceira. Que o acusado levou R$ 300,00 de Lucas. Que foi alvejado por três tiros, todos no tórax”.

De outra banda, a vítima
Francisco de Assis Sena Pinheiro
, alegou em juízo:

“Que chegou ao posto para abastecer o carro por volta das 14 horas da tarde e direcionou-se inicialmente para uma bomba que não tinha gasolina, oportunidade em que orientado pelo frentista a deslocar-se para outra bomba. Que então começou a manobrar o carro em direção à bomba indicada, até que ouviu barulhos de tiro e largou o carro com a chave na ignição e saiu correndo. Foi nesse momento que o acusado entrou em seu carro e iniciou fuga, com a polícia atrás dele. Seu carro foi recuperado em seguida, mas com a sua frente toda batida. Que reconheceu o acusado na Delegacia, cerca de 1h depois dos fatos”.

O recorrente
José Afonso de Barros Junior
, por seu turno, tanto na seara investigativa, como em juízo, confessou a acusação que lhe pesa, repassando minucias da ação.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob essa ótica, destaco o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que, em reiteradas decisões, tem consolidado uma posição firme sobre o tema. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QIUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, I E II DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL, CONFORME ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS TESTEMUNHAIS INCLUSIVE DAS PRÓPRIAS VÍTIMAS, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO LUZ CORRÊA FILHO E EVERTON DO ROSÁRIO PIRES
, contra sentença que os condenou, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado; e de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada, respectivamente, em 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e II, do CPB. A defesa pugnou, pela absolvição dos apelantes por ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição dos recorrentes ante a ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelos depoimentos detalhados, coerentes e sólidos das vítimas e testemunhas e em razão da prisão em flagrante delito dos acusados os quais estavam portando os bens roubados.

4. No que diz respeito ao art. 226 do CPP, constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas Pedro e Rosilene, não havendo que se falar em absolvição por ausência de reconhecimento formal.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 157, §2º, I e II e art. 226; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002252-67.2013.8.14.0094 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2024 ).

Diante desse contexto, ainda que se reconhecesse eventual nulidade do procedimento ora atacado, isso não comprometeria a validade da instrução processual nem da sentença condenatória, que se apoia em provas sólidas e contundentes sobre a autoria e materialidade do roubo majorado em questão.

Assim,
mantenho a condenação
.

2. DA DETRAÇÃO PENAL.

O recorrente também pleiteia a
aplicação da detração penal
, com a consequente
redução de sua pena
, em razão do período de prisão provisória já cumprido.

Entretanto, a pretensão não merece prosperar, uma vez que a detração penal é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, conforme preconiza o art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984. Compete a este juízo a verificação do tempo efetivamente cumprido, promovendo os devidos abatimentos, bem como avaliando os reflexos na progressão de regime e no cumprimento da pena.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 155, § 1º DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA MAJORADA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I. Absolvição – fragilidade probatória.

O acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença, que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

II. Princípio da insignificância.

Para levar a atipicidade material do fato, o princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, extrai-se do acervo probatório que o delito teria ocorrido durante o repouso noturno, demostrando ardil por parte do recorrente, razão pela qual merece um juízo de reprovabilidade maior em sua conduta. Ademais, o apelante é conhecido em sua cidade por cometer crimes de furto, ou seja, é pessoa que tem o crime como meio de vida. De fato, o recorrente é reincidente específico no delito de furto e ostenta uma extensa ficha de maus antecedentes. Assim, mediante os fatos expostos, torna-se inviável a aplicação da benesse, por notório descumprimento dos requisitos: nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;

III. Detração penal.

Resta claro que o julgador não deixou de observar a norma processual penal e, só não realizou o cômputo do período em que o recorrente ficou preso cautelarmente, em razão de não influenciar na alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Assim,
cabe ao recorrente formular o pedido de detração penal perante a Vara de Execuções Penais
.

IV. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800400-59.2022.8.14.0061 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)
( grifei).

Dessa forma, tendo em vista que não é a instância recursal a competente para a apreciação do pleito de detração penal, nego provimento ao pedido.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e o julgo IMPROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025